Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714764-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA, PEDRO PULLEN PARENTE, THIAGO DE CARVALHO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE APELADO: PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE, THIAGO DE CARVALHO PULLEN PARENTE, JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA D E S P A C H O Verifico que o recurso de apelação de ID 68637433, interposto por PEDRO PULLEN PARENTE e outros, não veio acompanhado da guia do preparo que contém as informações processuais do feito e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 68637434. Desse modo, determino ao apelante PEDRO PULLEN PARENTE e outros que junte aos autos a guia que contém as informações processuais do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 68637434, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não haja correspondência entre a guia e o comprovante de pagamento, determino que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator